Tribunal: TJPA
Processo: 0817589-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817589-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817589-05.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA 21.313.

AGRAVADO(A)(S):ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA.

ADVOGADO(A)(S):JESSICA FERNANDA MARTINS ABDON – OAB/PA 29.983.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. MANUTENÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. IRRETROATIVIDADE. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve a concessão de tutela provisória de urgência para manter o consumidor no grupo tarifário B-Optante, conforme condições originárias estabelecidas na Lei 14.300/2022 e na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

II. Questão em discussão: (1) se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo aplicação de resolução normativa da ANEEL; e (2) se as alterações posteriores trazidas pela Resolução nº 1.059/2023-ANEEL podem ser aplicadas a contratos de acesso de microgeração distribuída firmados sob a égide da redação original da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL.

III. Razões de decidir: (1) A competência da Justiça Estadual se mantém quando a ação é proposta exclusivamente contra a concessionária de energia elétrica, sem que a ANEEL figure como parte ou interveniente no processo, conforme disposto no art. 109, I, da CF/88 e na tese vinculante fixada no Tema 879 do STJ. (2) A Resolução nº 1.059/2023-ANEEL, que impôs novas condicionantes para a classificação no grupo B-Optante, não pode ser aplicada retroativamente aos contratos firmados antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas, consoante art. 6º, §2º, da LINDB. (3) Verificados os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da alteração unilateral das condições contratuais pactuadas.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos de microgeração distribuída firmados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas"
.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I; CPC, art. 300; LINDB, art. 6º, §2º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 879; TJPA, AI nº 0803467-50.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0814324-92.2023.8.14.000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817589-05.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO(A)(S):
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA 21.313.

AGRAVADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA.

ADVOGADO(A)(S):
JESSICA FERNANDA MARTINS ABDON – OAB/PA 29.983.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática deste relator, que
conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento
, a fim de
manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, para determinar que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo a conta contrato nº
3021434395
no GRUPO B-Optante, no termos da Lei 14.300/22 e da Resolução ANEEL 1000/2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões do interno,

o agravante visa, preliminarmente, reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, considerando que a pretensão implicaria no afastamento da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, o que enseja o interesse jurídico desta agência reguladora, atraindo a competência da justiça federal.

No mérito, aduz que a decisão monocrática, ao reconhecer a inaplicabilidade das normas dos arts. 292, §3º, III e 671-A da Resolução nº 1.000/2021, com a redação dada pela Resolução nº. 1.059/2023, sobre o contrato celebrado pelas partes, configura indevida usurpação de competência do Poder Executivo, violando-se o princípio constitucional da separação dos poderes, consoante o disposto nos arts. 2º, 22, IV, 175, I e II da Constituição Federal, arts. 29, I e IV da Lei nº 8.987/95.

Argumenta existir violação à norma do art. 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), posto que incabível se considerar a existência de direito adquirido ao regime tarifário existente no momento da celebração do contrato de microgeração distribuída de energia, bem como não se configuraria ato jurídico perfeito.

Em contrarrazões, a agravada refuta as alegações da agravante e pugna ao final pelo desprovimento do interno e consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA., 09 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. MANUTENÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. IRRETROATIVIDADE. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve a concessão de tutela provisória de urgência para manter o consumidor no grupo tarifário B-Optante, conforme condições originárias estabelecidas na Lei 14.300/2022 e na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

II.

Questão em discussão:
(1) se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo aplicação de resolução normativa da ANEEL; e (2) se as alterações posteriores trazidas pela Resolução nº 1.059/2023-ANEEL podem ser aplicadas a contratos de acesso de microgeração distribuída firmados sob a égide da redação original da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL.

III.

Razões de decidir:
(1) A competência da Justiça Estadual se mantém quando a ação é proposta exclusivamente contra a concessionária de energia elétrica, sem que a ANEEL figure como parte ou interveniente no processo, conforme disposto no art. 109, I, da CF/88 e na tese vinculante fixada no Tema 879 do STJ. (2) A Resolução nº 1.059/2023-ANEEL, que impôs novas condicionantes para a classificação no grupo B-Optante, não pode ser aplicada retroativamente aos contratos firmados antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas, consoante art. 6º, §2º, da LINDB. (3) Verificados os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da alteração unilateral das condições contratuais pactuadas.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos de microgeração distribuída firmados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas"
.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I; CPC, art. 300; LINDB, art. 6º, §2º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 879; TJPA, AI nº 0803467-50.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0814324-92.2023.8.14.000

O agravo interno deve ser conhecido em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade.

Em linha gerais, o agravo interposto busca alterar a decisão monocrática que verificou a existência dos requisitos da tutela provisória de urgência, preconizados no art. 300 do CPC, com vistas a determinar que a concessionária de energia elétrica mantenha as condições originárias referente à conta contrato nº 3021434395, assegurando a classificação da agravada como usuária integrante do GRUPO B-Optante, conforme a disposição original da Lei 14.300/2022 e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento.

A despeito das alegações, entende-se que o recurso não reúne fundamentos capazes de alterar a decisão agravada.

i.

A competência da Justiça Comum Estadual.

O primeiro argumento do recurso diz respeito à incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda ajuizada, porquanto a pretensão da agravada importaria no afastamento da Resolução nº. 1.059/2023- ANEEL, justificando interesse jurídico dessa agência reguladora e, consequentemente, a competência da justiça federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal e enunciado da Súmula 150 do STJ.

As regras que disciplinam a forma de determinação de competência estão diretamente condicionadas aos elementos constitutivos da demanda ou do processo. É correto afirmar que, a teor do dispositivo do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação que tenha como parte ou interveniente a União ou, algumas de suas autarquias e empresas públicas.

O texto da Carta da República estabelece claramente que para atração da competência jurisdicional da Justiça Federal é imperativa a qualificação da União ou de suas autarquias federais e empresas públicas como partes ou intervenientes (assistentes ou oponentes) na demanda. Isto evidencia a necessidade de correlação dos critérios de fixação de competência com um dos elementos da demanda, ou seja, a competência será determinada em virtude da União, da autarquia federal ou da empresa pública federal figurar como parte ou interveniente no processo.

Porém, se a União, suas autarquias e empresas públicas, não integrarem o processo na qualidade de parte ou interveniente, não há por que cogitar de modificação de competência em razão da pessoa.

No caso em apreço, vê-se que a parte autora propôs a demanda apenas em desfavor da fornecedora do serviço público e não houve pedido formulado contra a ANEEL. Além disso, também não houve pedido de ingresso no processo desta autarquia federal.

Portanto, ainda que a causa de pedir do processo possua remota relação com atos normativos expedidos pela ANEEL, esta entidade autárquica federal não ocupa nenhum dos polos da ação e não figura como terceiro interveniente, o que permite o processamento e julgamento da ação pela justiça estadual.

Além disso, tem-se que a demanda envolve pretensão de classificação de parte autora em específico grupo tarifário, conforme as condições prevista no momento da contratação, de modo que não verifica, por ora, mínimo interesse jurídico da ANEEL em integrar a relação processual.

A esse respeito, cabe destacar o entendimento de precedente obrigatório do c. STJ, formalizado no
Tema 879
, que fixou a seguinte tese vinculante:
"
Não há, em regra, interesse jurídico da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para figurar como ré ou assistente simples de Ação de Repetição de Indébito relativa a valores cobrados por força de contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço público"

Em complemento à fundamentação, ainda que fosse possível reconhecer a eventual incompetência da justiça estadual para o processamento e julgamento da ação, por força do art. 64, §4º, do CPC, permaneceriam sólidos os efeitos da decisão agravada, até a superveniência de nova decisão pelo juízo competente.

Desta forma, tendo em vista que a ação proposta exclusivamente contra a concessionária de energia elétrica e que os pedidos estão destinados apenas à manutenção da classificação da parte autora em determinado grupo tarifário,
não há razão para acolher a alegação de incompetência da justiça comum estadual, razão pela qual rejeita-se a referida preliminar.

ii.

Mérito recursal.

A análise do cabimento da tutela provisória de urgência, realizada em sede de cognição não exauriente, tem como objetivo apenas verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Embora a agravante afirme a falta de probabilidade do direito alegado pela parte autora, entende-se que resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de acesso à rede de microgeração distribuída sob a égide da
disposição originária do art. 292, §3º, da Resolução nº. 1.000/2021, da ANEEL.

Portanto, à época da contratação, a norma reguladora que disciplinava o modelo de utilização do serviço pelos usuários classificados como integrantes do Grupo B-Optante não previa critérios de limitação quanto à alocação ou recebimento de excedentes de energia resultantes da unidade consumidora em que estava instalado o sistema de microgeração de energia.

Com efeito, a limitação de emprego de energia excedente de sistema de microgeração decorreu da Resolução nº. 1.059 de 07 de fevereiro de 2023, da ANEEL, por meio da qual se impôs as condicionantes previstas nos incisos I, II e III, do §3º, do art. 292, bem como se dispôs no art. 671-A desta mesma resolução, sobre a obrigação de adequação a tais condições das unidades consumidoras classificadas no grupo B-Optante.

Nesse contexto, não obstante a alteração normativa promovida pela agência reguladora, os efeitos de tal alteração não poderiam ser empregados na execução do contrato de prestação de serviço celebrado anteriormente pela parte autora e a concessionária de energia elétrica, diante da imperativa necessidade de resguardar
o ato jurídico perfeito
e ainda a impossibilidade de retroatividade mínima das normas regulamentadoras.

A esse respeito, a decisão agravada destacou:

“[...]

uma vez que o contrato de fornecimento energia elétrica foi realizado entre as Por outro lado, o perigo de dano é latente quando considerado que a mudança de medição da tarifa de cobrança, como lhe quer aplicar a ré, compromete e demanda o autor a obrigações as quais não estavam acertadas no momento da firmação do negócio jurídico, não havendo de se falar em aplicação de norma que sobreveio ao ajuste do contrato.

[...]”

Noutro ponto, a interpretação acerca da extensão da eficácia dos atos normativos que disciplinam as relações entre os usuários e a concessionária de energia não revela usurpação indevida das funções do Poder Executivo.

A decisão agravada limita-se a estabelecer que disposição dos arts. 292, §3º e 671-A, da Resolução nº. 1000/2021, com a redação dada pela Resolução nº. 1.059/2023, da ANEEL, devem resguardar seu âmbito de eficácia de modo compatível com a Constituição Federal e com a LINDB.

Assim sendo, a decisão agravada opera mera interpretação dos atos normativos em conformidade com as normas constitucionais e legais, que consagram o ato jurídico perfeito e o postulado da impossibilidade de retroatividade mínima da norma.

Cabe, por fim, ressaltar que tal entendimento já foi adotado pela jurisprudência recente deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da decisão monocrática de Id. 21955390 - Pág. 10, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803467-50.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode alterar o regime tarifário com base em resoluções posteriores à aprovação do projeto de energia solar do Consórcio Longo, e se há direito adquirido quanto à compensação de créditos de energia excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época da aprovação do projeto, permitia a compensação de energia entre unidades consumidoras. A posterior Resolução nº 1.059/2023, que restringiu tal prática, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido do consumidor. 4. A concessionária deixou de notificar adequadamente o Consórcio Longo sobre a mudança nas regras tarifárias, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a projetos de geração de energia aprovados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, preservando-se o direito adquirido dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-PA, AI nº 08143249220238140000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803467-50.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência para julgar demanda que envolve a aplicação de resolução normativa expedida por agência reguladora federal, como a ANEEL, é da Justiça Comum Estadual, desde que não haja manifestação específica de interesse jurídico por parte da autarquia federal nos autos originários.

2.

Para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, devem ser demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito.

4.

Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "B-optante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação.

5.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814324-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2024)

Finalmente, também se verifica, na hipótese dos autos, a existência de risco de dano grave de difícil reparação em desfavor da parte autora, ora agravada, na medida em que se criou uma condicionante não prevista no ato da contratação e que certamente é capaz de prejudicar a real compensação de créditos decorrentes do sistema de microgeração de energia implementado pela agravada.

A imposição de alteração do grupo tarifário implicará maior onerosidade às despesas regulares da agravada com o consumo de energia elétrica, sem falar nos custos de investimentos que foram realizados para instalação do sistema de microgeração distribuída de energia.

Considera-se, desta feita, verificados os requisitos do art. 300 do CPC, conforme entendimento do STJ
(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

iii.

Conclusão.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id. 18251464
.

É como voto.

Belém/PA., 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025